Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741040-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargado: Leopoldo Ribeiro Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 64578094). De acordo com as regras previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator